Tribunal: STF
Processo: ARE 789438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação anulatória de atos administrativos que determinaram a desocupação de área pública, por parte do condomínio, por inexistência de alvará de construção, nos termos da Lei Distrital 2.105/98. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento